Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. UTILIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO.

1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta.

2. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009.

3. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. No caso de pedido de indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte (CPC, art. 292, V).

5. Na cumulação de pedidos, o valor da causa constará da petição inicial e será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles (CPC, art. 292, VI).

6. A atribuição do valor de indenização por danos morais não pode ocorrer de modo arbitrário pela parte e por seus advogados para fins de alteração da competência, sob pena de esvaziamento do instituto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e violação ao Princípio do Juiz Natural.

7. Nas ações sobre fornecimento de medicamentos ou serviços de saúde cumuladas com pedido de indenização por danos morais, o valor da causa não pode ser analisado de maneira isolada, sob pena de abuso no exercício do direito de ação e burla as regras de competência absoluta.

8. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do 3a Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, o suscitante.